Tribunal: CARF
Processo: 10880.748831/2020-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
S2-C 1T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.748831/2020-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2101-003.369 – 2a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de maio de 2024
Recorrente
VICTORIO CARLOS DE MARCHI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
PLANO DE OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES (STOCK OPTIONS).
RENDIMENTO DO TRABALHO. FATO GERADOR DO IMPOSTO
SOBRE A RENDA. BASE DE CÁLCULO.
O fato gerador do imposto sobre a renda ocorre automática e instantaneamente
no momento da aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda,
nele não interferindo qualquer atividade posterior do sujeito passivo,
ressalvando-se as exceções legalmente expressas.
Na hipótese de Plano de Opção de Compra de Ações (stock options), o fato
gerador ocorre no momento do exercício da opção de compra e a base de
cálculo será obtida pela diferença entre o valor de mercado da ação nesse dia e
o preço de exercício, previamente estipulado entre a empresa e o beneficiário.
Portanto, o valor dessa remuneração para os beneficiários eleitos pela
Companhia integra os rendimentos tributáveis, por ser ofertado em função do
trabalho, em retribuição aos serviços prestados nas condições estipuladas pela
empresa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas e a prejudicial de decadência alegada e, no mérito, por voto de qualidade
negar provimento ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes De
Paula e Rodrigo Alexandre Lázaro Pinto que deram provimento.
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.748831/2020-11
Fl. 989
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2101-003.369 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.748831/2020-11

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes
de Paula, Marcelo de Sousa Sateles (Substituto), Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Jose Marcio
Bittes (Presidente Substituto).
Relatório
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 107-
006.473 - 19a TURMA DA DRJ07 de 18 DE MARÇO DE 2021 que, por unanimidade,
considerou improcedente a impugnação apresentada.
Verificação Fiscal (fls 03/38)
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias,
referentes ao Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza (IRPF), no ano-
calendário 2016, pelo sujeito passivo supracitado, efetuou-se o presente lançamento de ofício em
10/08/2020, em face da apuração de OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO COM
VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA caracterizada pela opção
de compras de stockk options com preço inferior ao de mercado não oferecido a tributação.
Em ampla e detalhada análise, a fiscalização esclarece que:
III.2.2. Stock Options
III.2.2.1. Introdução
22. Em 08/04/2016 houve, por parte do contribuinte, o exercício de opções de compra
de 2.582.100 ações ordinárias da AMBEV S.A. (quantidade total), outorgadas a ele, por
esta Companhia, em 02 (duas) ocasiões anteriores à data de exercício:
22.1. em 27/04/2006, por meio do “Contrato de Outorga de Opção de Compra de
Ações”, que lhe concedeu opções de compra de até 5.755.844 ações preferenciais
da Companhia, no âmbito do “Plano de Opção de Compra de Ações da
Companhia”, aprovado em AGE realizada em 14/09/2000 (“Plano Ambev 2000)
e revisado em 20/04/2006, e do “Programa de Opção de Compra de Ações
2006”, lançado em reunião do Conselho de Administração de 24/04/2006, e
22.2. em 30/04/2007, por meio do “Contrato de Outorga de Opção de Compra de
Ações”, que lhe concedeu opções de compra de até 4.572.631 ações preferenciais
da Companhia, no âmbito do “Plano de Opção de Compra de Ações da
Companhia”, aprovado em AGE realizada em 14/09/2000 (“Plano Ambev 2000)
e revisado em 20/04/2006 e em 27/04/2007, e do “Programa de Opção de
Compra de Ações 2007”.
23. Deve-se esclarecer, desde já, que as quantidades e a espécie de ações adquiridas
pelo contribuinte, em 08/04/2016, por meio do exercício das stock options que foram
objetos dos contratos descritos no parágrafo anterior, assim como os preços de exercício
destas opções de compra, efetivamente pagos por ele, não correspondem às quantidades,
à espécie e aos preços de exercício previstos nesses instrumentos (contratos
supradescritos), já que, no período compreendido entre as outorgas e o exercício das
stock options,
houve ajustamentos (reorganização
societária, grupamento
e
desdobramentos) e deduções que repercutiram nesses aspectos (quantidades e espécie
das ações subjacentes e preço de exercício das opções de compra).
(..)
Fl. 990
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2101-003.369 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.748831/2020-11

93. Com base no Plano de Opção de Compra de Ações da AMBEV S.A., aprovado pela
AGE realizada em 14/09/2000 (“Plano Ambev 2000”, revisado em 20/04/2006 e em
27/04/2007), e nos correspondentes Programas (Programas 2006 e 2007) e Contratos
(Contratos de Outorga de Opção de Compra de Ações firmados em 27/04/2006 e em
30/04/2007), a AMBEV S.A. (incorporadora da COMPANHIA DE BEBIDAS DAS
AMÉRICAS – AMBEV) outorgou, nas datas dos Contratos, gratuitamente, ao Sr.
Victório Carlos, em virtude de sua posição laboral na Instituição, opções de compra do
total de 2.582.100 ações ordinárias (quantidades e espécie de ações subjacentes, assim
como preços de exercício, ajustados após eventos de reorganização societária,
grupamento e desdobramentos), as quais foram exercidas em 08/04/2016 (após os
decursos dos prazos de carência, dentro dos prazos de exercício e mediante o atendimento
das condições cumulativas estipuladas nos Contratos): (..)
III.2.2.5. Remuneração – Acréscimo Patrimonial
104. Percebe-se, então, que as outorgas das opções de compra de ações da AMBEV S.A.
ao contribuinte, aliadas ao posterior exercício destes direitos, foram uma forma autêntica
de remuneração (e, assim, de renda), na acepção jurídica deste termo, posto que:(..)
104.3. oportunizaram-lhe adquirir, em 08/04/2016, 2.582.100 ações ordinárias da
AMBEV S.A., por preços unitários (R$0,21852, relativos a 1.438.950 ações
ordinárias, e R$0,64106, relativos a 1.143.150 ações ordinárias) vultosamente
inferiores ao preço unitário de mercado destes ativos em mesma data
(R$18,577), sendo, portanto, a soma das diferenças positivas entre este (preço
unitário de mercado) e aqueles (preços unitários de exercício), multiplicadas
pelos números de ações adquiridas, o montante que, em face do escopo
remuneratório dos ativos patrimoniais (stock options), o contribuinte deixou de
pagar pelas ações adquiridas.
(..)
106. Neste ponto da explanação, observa-se que o fato em análise (exercício, pelo
contribuinte, de stock options a ele outorgadas pela AMBEV S.A., em contraprestação ao
relevante trabalho prestado a esta empresa, por preços inferiores ao de mercado) coaduna-
se com o conceito jurídico de renda (produto do trabalho ou, em mais palavras,
pagamento, em dinheiro ou em outros bens e direitos, pelo trabalho prestado, que acresce
o patrimônio do trabalhador, independentemente da forma e da denominação adotadas) e
subsume-se às normas jurídicas que dispõem sobre o fato gerador do imposto de renda.(..)
116. Ou seja, ao exercer, em 08/04/2016, as 2.582.100 stock options, o contribuinte
dispendeu R$1.047.267,09 por 2.582.100 ações ordinárias da AMBEV S.A., que valiam
R$47.949.597,00, auferindo, assim, um acréscimo patrimonial, tributável, de
R$46.902.329,91, equivalente à diferença positiva entre os preços de mercado e de
aquisição destas ações.(..)
121. O rendimento do trabalho auferido pelo Sr. Victorio Carlos com o exercício, no ano-
calendário 2016, das opções de compra de ações outorgadas a ele pela Companhia
corresponde, como já informado, a R$46.902.329,91, que é total da soma de:
121.1. R$26.406.862,15: diferença positiva entre R$26.721.301,50 (produto da
multiplicação do preço unitário de mercado da ação da AMBEV S.A. em
08/04/2016 – R$18,57 , – pelo número de ações adquiridas pelo contribuinte
nesta data – 1.438.950 –, subjacentes às stock options outorgadas em
27/04/2006) e R$314.439,35 (produto da multiplicação do preço unitário de
exercício das stock options outorgadas em 27/04/2006 – R$0,21852 – pelo
número de ações adquiridas pelo contribuinte em 08/04/2016 – 1.438.950 –,
subjacentes a estas stock options) e
Fl. 991
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2101-003.369 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.748831/2020-11

121.2. R$20.495.467,76: diferença positiva entre R$21.228.295,50 (produto da
multiplicação do preço unitário de mercado da ação da AMBEV S.A. em
08/04/2016 – R$18,57 , – pelo número de ações adquiridas pelo contribuinte
nesta data – 1.143.150 –, subjacentes às stock options outorgadas em
30/04/2007) e R$732.827,74 (produto da multiplicação do preço unitário de
exercício das stock options outorgadas em 30/04/2007 – R$0,64106 – pelo
número de ações adquiridas pelo contribuinte em 08/04/2016 – 1.143.150 –,
subjacentes a estas stock options).(..)
126. Assim, o rendimento do trabalho do contribuinte não informado na ficha
“Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica pelo Titular” da DIRPF 2017
(referente ao ano-calendário 2016) é, como exposto, R$46.902.329,91.
III.2.3. Conclusão
128. Conclui-se, pelo exposto, que o Sr. Victorio Carlos omitiu da ficha “Rendimentos
Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica pelo Titular”, de sua DIRPF 2017 (referente ao
ano-calendário 2016), o montante de R$46.902.329,91, que consubstancia parte da
remuneração auferida por ele na AMBEV S.A., no ano-calendário 2016 e em face do
exercício, em 08/04/2016, das stock options de que era beneficiário.
Foi aplicada multa de ofício de 75% sobre o valor lançado e calculado juros com
base na taxa SELIC.
Impugnação (fls 491/526)
Inconformado o Sujeito Passivo apresentou impugnação em 21/09/2020, na qual
em síntese alega que:
1. O plano de stock options ao qual o IMPUGNANTE participou tem caráter
mercantil, posto que presentes os requisitos de onerosidade, risco e faculdade,
não podendo as opções outorgadas serem confundidas com remuneração,
estando fora, portanto, do campo de incidência do IRPF calculado à alíquota
progressiva de até 27,5%.;
2. Há nulidade no lançamento devido a uma série de incongruências
incorridas na lavratura do presente auto;
3. Em preliminar há erro na eleição do fato gerador e da base de cálculo;
4. Em prejudicial, houve decadência ao se considerar ocorrido o fato gerador,
pois este teria ocorrido no momento da outorga e não no exercício da opção;
5. Há nulidade do lançamento devido a iliquidez e incerteza do crédito
tributário;
6. Não houve realização da renda;
7. Subsidiariamente, A base de cálculo deveria ser o valor da ação vigente no
momento em que os pressupostos do período aquisitivo foram obtidos;
Finaliza pedindo o conhecimento e provimento da IMPUGNAÇÃO e que sejam
reconhecidas a nulidade da autuação, a decadência do direito de lançar o tributo ou a sua
improcedência pelo mérito.
Acórdão (fls.730/753)
Fl. 992
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2101-003.369 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.748831/2020-11

No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir::
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2017
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo em vista que os atos e termos foram lavrados por pessoa competente e que não
houve qualquer preterição do direito de defesa do autuado, não se aplicam as hipóteses
de nulidade previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
PLANO
DE
OPÇÃO
DE
COMPRA
DE
AÇÕES
(STOCK
OPTIONS).
RENDIMENTO DO TRABALHO. FATO GERADOR DO IMPOSTO SOBRE A
RENDA. BASE DE CÁLCULO.
O fato gerador do imposto sobre a renda ocorre automática e instantaneamente no
momento da aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda, nele não
interferindo qualquer atividade posterior do sujeito passivo, ressalvando-se as exceções
legalmente expressas.
Na hipótese de Plano de Opção de Compra de Ações (stock options), o fato gerador
ocorre no momento do exercício da opção de compra e a base de cálculo será obtida
pela diferença entre o valor de mercado da ação nesse dia e o preço de exercício,
previamente estipulado entre a empresa e o beneficiário. Portanto, o valor dessa
remuneração para os beneficiários eleitos pela Companhia integra os rendimentos
tributáveis, por ser ofertado em função do trabalho, em retribuição aos serviços
prestados nas condições estipuladas pela empresa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário (fls.765/811)
Irresignado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 22/07/2021 com as
seguintes alegações e fundamentos:
1. que o v. acórdão incorreu em equívocos ao analisar o Plano Autuado pois
se trata de plano mercantil que não se trata de remuneração percebida
pelos serviços efetivamente prestados por tais executivos e empregados e
que não havia qualquer obrigatoriedade quanto à frequência da criação dos
Programas, bem como vinculação dos empregados e executivos elegíveis,
de modo que os Participantes não deveriam ter qualquer expectativa com
relação à criação de um novo Programa, bem como na sua participação em
outros Programas que viessem a ser criados.;
2. Preliminarmente pede a Nulidade do v. acórdão recorrido por carência de
fundamentação e, como exemplo cita que:
35 Exemplificativamente, a DRJ menciona por diversas vezes que o lote C não deverá
ser analisado em conjunto com os lotes A e B, mas não traz a fundamentação fática e
jurídica para isso.
36 A DRJ também menciona que a pessoa física deve ser tributada quando houver
disponibilidade jurídica da renda, mas não fundamenta e não rebate a necessidade de
observação do regime de caixa, como exposto pelo Recorrente na inicial.
3. ; Preliminar de nulidade da autuação – Erro na eleição do fato gerador e da
base de cálculo, pois, segundo o entendimento da fiscalização, a
remuneração teria sido paga por meio da outorga de opções gratuitas,
Fl. 993
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2101-003.369 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.748831/2020-11

conclui-se que o fato gerador da suposta obrigação tributária objeto de
lançamento seria a outorga das referidas opções em 2006 e 2007 e não seu
exercício, em 2016, além disso, há uma incongruência entre os valores que
foram escolhidos para representar a suposta remuneração que teria sido
recebida pelo Recorrente e a remuneração que efetivamente teria sido
paga, pois não se vislumbra qualquer relação entre a base de cálculo do
lançamento com o valor da outorga das opções (verdadeiro valor da base
de cálculo segundo a tese sustentada pela Sra. Agente Fiscal. No caso
presente, a base de cálculo é completamente dissociada do fato gerador, o
que acaba por infirmar a própria ocorrência do fato gerador, qual seja, o
pagamento de remuneração, na medida em que a Sra. Agente Fiscal
precisou, evidentemente, criar base de cálculo não prevista em Lei para
lavrar o presente auto de infração.,
4. Preliminarmente – Decadência do direito creditório se adotada a premissa
da Autoridade Fiscal, uma vez que a data do fato gerador teria que ser a da
contratação da opção, e não a da sua realização;
5. Preliminar de nulidade de autuação – Iliquidez e incerteza do crédito
tributário, decorrente da falta de análise do Lote C em conjunto com os
demais, uma vez que dependentes entre si, e lançados em um mesmo
Plano, pois o preço dos exercícios das opções dos Lotes A e B acabam por
compor, obrigatoriamente, o preço de exercício do Lote C.;
6. Não houve realização da renda que justifique a sua tributação;
7. Subsidiariamente, sustenta que a base de cálculo deveria ser o valor da
ação vigente no momento em que os pressupostos do período aquisitivo
foram obtidos.
Finalmente, conclui afirmando que:
(i) O v. acórdão recorrido é nulo por ausência de fundamentação fática e jurídica para
afastar os argumentos de defesa, já que conta apenas com argumentos de autoridade e
contestações genéricas;
(ii) A autuação é nula por erro na eleição do fato gerador e da base de cálculo, assim
como o valor autuado não apresenta certeza e liquidez;
(iii) Com base na premissa adotada na autuação para eleição do fato gerador, o crédito
tributário estaria extinto pela decadência;
(iv) As ações objeto da autuação são decorrentes de Plano com caráter mercantil,
notadamente pela presença de onerosidade, risco e facultatividade, assim como é
impossível analisar a opção/exercício do Lote C sem analisar o Plano como um todo,
considerando as características inerentes à opção/exercício dos Lotes A e B;
(v) Não há lei que preveja a tributação das employee stock options,
(vi) Não houve realização da renda com condão de ensejar a tributação pelo IRPF nos
termos da jurisprudência do E. STF (ADI 2.588); e, subsidiariamente
(vii) O valor da base de cálculo deveria ser aquele apurado quando do término do
vesting period de cada um dos Planos, sendo que a base de cálculo utilizada pela Sra.
Agente Fiscal não guarda qualquer relação com a realidade dos Planos.
Contrarrazões da PGFN (fls.952/985).
Fl. 994
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2101-003.369 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.748831/2020-11

Em 24/09/2021 a PGFN juntou aos autos as suas contrarrazões, nos seguintes
termos:
1. Não há que se falar em nulidade do Acórdão recorrido, pois não houve o
alegado vício de motivação, posto que as alegações trazidas dizem respeito
ao próprio mérito da autuação, como bem explicou a turma julgadora da 1a
instância;
2. Não se sustenta a tese de que a tributação das pessoas físicas devem
observar o regime de caixa, uma vez que o fato gerador do IRPF é a
aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica, nos termos do Decreto
no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/1999), Arts.43, I, IV e XVII c/c
55, IV, entendimento expresso e que motivou adequadamente o Acórdão
da DRJ;
3. O Auto de infração é legal não havendo nenhum dos incidentes de
nulidade como alegados. Todas os requisitos legais foram observados e
nem tão pouco se verifica quaisquer óbices a impedir o conhecimento pela
RECORRENTE das infrações que lhe foram imputadas, sendo que as
demais teses de nulidade se confundem com o próprio mérito, como bem
destacou o Acórdão recorrido;
4. A decadência alegada não se verificou pois o fato gerador ocorreu na data
do exercício das opções e não na data da outorga, como pretende o
contribuinte, pois a fiscalização não baseou a atuação fiscal no caráter
remuneratório das opções de compra, mas do plano de opção de compra de
ações;
5. Não procede a alegação de iliquidez e incerteza do crédito tributário
devido a desconsideração de um dos lotes de stock options o que levou a
se adotar um preço médio equivocado das ações. Este argumento é
fulminado pela realidade fática porque O fato de se condicionar o
exercício de um determinado lote ao exercício dos outros, não torna as
aquisições únicas ou pertinentes a um único ativo, portanto incabível a
adoção de um preço único/médio, pois cada lote outorgado dava direito a
aquisições distintas de ações, não havendo um vínculo efetivo e intrínseco
entre eles;
6. Tece considerações gerais sobre as opções de compra de ações mercantis
(stock options) e os planos de opções de compra de ações dirigidos a
administradores
e
empregados
(employee
stock
options
plans),
demonstrando que nos autos o que se está comprovado é a segunda
espécie, que se caracteriza por:
64. A oferta de stock options para executivos e empregados, na atualidade, é uma
ferramenta mundialmente conhecida de estratégia de remuneração adotada pelas
empresas para a atração e manutenção de profissionais de alto nível em seus quadros. O
oferecimento de opções de compra de ações a trabalhadores compõe o sistema de
remuneração variável das empresas, ao lado dos sistemas tradicionais.
7. O acréscimo patrimonial independe do caráter remuneratório das employee
stock options já que é,
absolutamente irrelevante, para efeito de incidência de IR, a alegação de que as
vantagens econômicas, proporcionados pelos planos de stock options, não se
Fl. 995
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2101-003.369 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.748831/2020-11

enquadram como remuneração, muito embora, como visto em linhas atrás, seja
indubitável a natureza remuneratória de que se revestem esses planos de stock
options.
73. Para a definição do fato gerador do IR, o que se avulta de relevo é definir se houve
acréscimo patrimonial em função do exercício das opções concedidas gratuitamente
pelo plano de stock options e se o beneficiário desse acréscimo tem a sua
disponibilidade, econômica ou jurídica.
8. A disponibilidade da renda em discussão ocorre no momento do exercício
da opção de compra de ação, quando esta é adquirida por valor abaixo do
valor do mercado, havendo, portanto, disponibilidade econômica e jurídica
da renda;
9. O empregador fez outorgas de duas opções distinta aos seus executivos e
empregados, Opções e Opções Suplementares, sendo estas últimas que
constam do auto de infração contestado, pois nesta houve fixação de um
período de vesting durante o qual o trabalhador deveria permanecer
trabalhando na companhia para só então exercer o direito de compra das
ações, houve a previsão de cumprimento de metas, além de não ter sido
imposto nenhum período de lock up das ações. Portanto, o caráter
retributivo do plano objeto da autuação está indubitavelmente
comprovado;
10. É pacífico o entendimento da Fazenda Nacional de que as opções de
compra de ação ofertadas as empregados e executivos das companhias
outorgantes, por definição, têm natureza remuneratória, sendo que só
foram ofertadas ao colaboradores da companhia enquanto satisfeita
determinadas condições e possuíam caráter personalíssimo, não
negociáveis ou transferíveis a terceiros;
11. Não há que se falar em suposto risco nas operações envolvendo employee
stock options, pois a aquisição de renda não advém da revenda das ações
no mercado e O fato gerador da obrigação tributária simplesmente não se
desfaz em virtude do destino dado ao bem pelo sujeito passivo.
12. Alega que o tema aqui abordado já se encontra consolidado na seara deste
Conselho (junta decisões inclusive envolvendo outros casos do plano da
Ambev - acórdão 2201-005.151, a 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a
Seção de Julgamento,);
Finaliza pedindo pela improcedência do RECURSO VOLUNTÁRIO interposto.
Eis o relatório.

Voto
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator.
Conhecimento
Fl. 996
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2101-003.369 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.748831/2020-11

O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Preliminar
Em sede de preliminar a RECORRENTE alega a ocorrência de nulidade no auto
de infração, por erro na eleição do fato gerador e da base de cálculo o que implica na iliquidez e
incerteza do crédito tributário, decorrente da falta de análise do Lote C em conjunto com os
demais.
Tal argumento não merece acolhimento uma vez que, como bem relatado pela
PGFN em suas contrarrazões, e pelo Acórdão recorrido, todos os requisitos legais e formais
foram observados e as alegações de erro na eleição do fato gerador e da base de cálculo, além da
eventual iliquidez e incerteza do crédito tributário, se confundem com o próprio MÉRITO do
julgamento, ocasião em que devem ser apreciadas.
Já quanto a uma eventual nulidade do Acórdão da DRJ por vício de motivação,
não assiste razão ao RECORRENTE, sendo que a peça recorrida encontra-se devidamente
fundamentada e motivada conforme se depreende da leitura do voto vencedor (fls. 738/753).
Assim, rejeito as preliminares suscitadas.
Prejudicial de Mérito
Como prejudicial de mérito, o RECORRENTE alega a ocorrência da
DECADÊNCIA, pois o fato gerador da obrigação tributária objeto do lançamento seria a outorga
das opções de compra de ações em 2006 e 2007, e não seu exercício em 2016.
Neste ponto, transcrevo a decisão da DRJ, cujo entendimento me filio, que muito
bem avaliou esta tese:
O fato gerador do Imposto sobre a Renda ou Proventos de Qualquer Natureza é a
aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda (produto do capital, do
trabalho ou da combinação de ambos) e de proventos de qualquer natureza, conforme
determina o art. 43 da Lei no 5.172, de 1966, Código Tributário Nacional - CTN. Assim,
com relação ao aspecto temporal do fato gerador na presente hipótese, verifica-se que a
aquisição da disponibilidade jurídica de renda por parte do contribuinte ocorreu na data
em que este efetivamente exerceu a opção de compra das ações em questão, e não na
data em que houve a outorga dessas opções, conforme alegou. Até porque, no momento
da outorga, a possibilidade de exercer a opção de compra das ações na data definida no
contrato era uma mera faculdade do contribuinte, e não uma obrigação. Ele poderia
simplesmente não exercer a opção de compra e, por conseguinte, não haveria o que se
falar em fato gerador do tributo.
Portanto, o fato gerador do imposto de renda relativo ao recebimento das ações
pelo contribuinte ocorreu efetivamente no ano de 2016, ano em que este exerceu a
opção de compra dessas ações. Somente neste momento é que ocorre a incorporação
ao patrimônio do beneficiário dos reflexos decorrentes da aquisição de ações sob
condições favorecidas, sendo certo que, antes desta data, existia apenas uma expectativa
de direito, impossível de se mensurar em números a justificar a ocorrência do fato
gerador do tributo.
Fl. 997
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2101-003.369 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.748831/2020-11

A respaldar este entendimento, seguem antecedentes deste Conselho (negrito
meu):
Numero do processo: 13855.722703/2013-14
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Dec 06 00:00:00 UTC 2022
Data da publicação: Thu Jan 12 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008 IRPF. PLANO DE OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES. STOCK
OPTIONS. IDENTIFICAÇÃO DO FATO GERADOR. DATA DA CARÊNCIA
INDEPENDENTE DO EXERCÍCIO DAS AÇÕES. IMPROCEDÊNCIA DO
LANÇAMENTO. O fato gerador em relação ao plano de Stock Options ocorre pelo
ganho auferido pelo trabalhador, quando o mesmo exerce o direito em relação às
ações que lhe foram outorgadas. Com o exercício da opção, materializam-se todos
os aspectos da hipótese de incidência, ou, na expressão adotada pelo CTN, ocorre o
fato gerador da obrigação tributária. (..)
Numero da decisão: 2401-010.677
Numero do processo: 13896.722356/2013-35
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Fri Jan 17 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação: Fri Feb 21 00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008 PLANO DE OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES (STOCK
OPTIONS). OPÇÃO DE COMPRA DE UNITS. IMPOSTO SOBRE A RENDA.
MOMENTO DE OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. EXERCÍCIO DA OPÇÃO.
O fato gerador em relação ao plano de Stock Options ocorre pelo ganho auferido
pelo trabalhador, quando o mesmo exerce o direito em relação às ações que lhe
foram outorgadas. Com o exercício da opção, materializam-se todos os aspectos da
hipótese de incidência, ou, na expressão adotada pelo CTN, ocorre o fato gerador
da obrigação tributária. No caso dos autos, elegido critério distinto, torna-se
insubsistente a autuação.
Numero da decisão: 2301-007.000
Assim, como o fato gerador da obrigação tributária ocorreu no ano de 2016 e a
ciência do lançamento se deu em 2020, conclui-se que, de acordo com os arts. 150, §4o, e 173, I,
ambos do CTN, não houve a decadência alegada pelo RECORRENTE, eis que o lançamento
ocorreu dentro do prazo de cinco anos para constituição do crédito.
No Mérito
Quanto ao mérito, o que deve ser apreciado é se os fatos descritos nos autos se
caracterizam como fato gerador do IRPF, se este ocorreu e se a base de cálculo do lançamento
foi apurada de forma correta.
Para tanto passa-se a analisar as alegações da defesa no que concerne a não
ocorrência do fato gerador do IRPF por não haver disponibilidade de RENDA, não observância
do regime de caixa e a não configuração de rendimento remuneratório no exercício das opções
de compra.
Fl. 998
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2101-003.369 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.748831/2020-11

Em relação à não incidência por eventual indisponibilidade de renda, deve-se
relembrar os dispositivos legais que regem a matéria (Arts.43, I, IV e XVII c/c 55, IV), negrito
meu:
LEI No 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966.(CTN).
Seção IV
Impôsto sôbre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
Art. 43. O impôsto, de competência da União, sôbre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou
jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e
da forma de percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
(..)
Art. 44. A base de cálculo do impôsto é o montante, real, arbitrado ou presumido,
da renda ou dos proventos tributáveis.
Art. 45. Contribuinte do impôsto é o titular da disponibilidade a que se refere o
artigo 43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer título,
dos bens produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo impôsto cuja retenção e recolhimento lhe
caibam.
DECRETO No 3.000, DE 26 DE MARÇO DE 1999.(RIR 1999).
Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e
quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no 4.506, de 1964, art.
16, Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o, Lei no 8.383, de 1991, art. 74, e Lei no 9.317, de
1996, art. 25, e Medida Provisória no 1.769-55, de 11 de março de 1999, arts. 1o e 2o):
I - salários, ordenados, vencimentos, soldos, soldadas, vantagens, subsídios,
honorários, diárias de comparecimento, bolsas de estudo e de pesquisa, remuneração
de estagiários;
(..)
IV - gratificações, participações, interesses, percentagens, prêmios e quotas-partes de
multas ou receitas;
(..)
XVII - benefícios e vantagens concedidos a administradores, diretores, gerentes e seus
assessores, ou a terceiros em relação à pessoa jurídica, tais como:
(..)
§ 2o Os rendimentos de que trata o inciso XVII, quando tributados na forma do § 1o do
art. 675, não serão adicionados à remuneração (Lei no 8.383, de 1991, art. 74, § 2o).
(..)
Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de 1988,
art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o, inciso I):
(..)
IV - os rendimentos recebidos na forma de bens ou direitos, avaliados em dinheiro,
pelo valor que tiverem na data da percepção;
(..)
Portanto, verifica-se sem sombra de dúvidas que o fato gerador do IRPF não exige
a realização da disponibilidade financeira, entendida em última análise, com o ingresso de
numerários, ao contrário, os dispositivos legais preveem expressamente a incidência tributária
Fl. 999
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2101-003.369 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.748831/2020-11

quando ocorra acréscimo patrimonial, seja na forma de bens, direitos ou espécie. Assim, a
disponibilidade jurídica ou econômica já são suficientes para caracterizarem a ocorrência do fato
gerador questionado. Sem razão, portanto, o RECORRENTE quanto a esta alegação.
Ato contínuo, por restar caracterizado a ocorrência do fato gerador, não há que se
falar em exigência do REGIME DE CAIXA para efeitos do IRPF. Tal exigência não encontra
amparo legal que a sustente, até porque, por imperativo lógico, inexiste REGIME DE CAIXA,
assim entendido o período de ingresso de receitas, quando da aquisição de uma disponibilidade,
como é o caso. Ao contrário, a regra geral é que a apuração do IRPF deve obedecer o regime de
competência para sua aferição.
Em relação a não configuração de rendimento remuneratório no exercício das
opções de compra, valem alguns esclarecimentos.
O próprio RECORRENTE em seu RECURSO admite que as opções de compra
foram outorgadas em função do vínculo profissional que este mantinha com a OUTORGANTE
(fls.767/768):
9 Referido Plano, como consta no próprio TVF, tinha como escopo a integração de
executivos e empregados com a Companhia, facilitando a sua entrada no quadro
societário, como uma forma de estimular a consecução dos objetivos sociais da
Companhia, bem como a permanência dos executivos e empregados em seus cargos, na
medida em que, como acionistas, passariam a participar efetivamente de eventuais
ganhos que o negócio viria a ter, com os dividendos a serem distribuídos e a valorização
de suas ações(..)
10 Em outras palavras, a AMBEV possibilitava que executivos, como o Recorrente, e
empregados ingressassem em seu quadro societário, participando dos riscos e ganhos do
negócio, como uma forma de mantê-los estimulados e com os interesses alinhados aos
da Companhia. Tratava-se, portanto, (i) de um estímulo adicional, que, como será
demonstrado mais abaixo, (ii) também envolvia riscos, (iii) concedido com o objetivo
abstrato de motivar executivos e empregados no desenvolvimento futuro de suas
funções, diferente da remuneração percebida pelos serviços efetivamente prestados
por tais executivos e empregados.
Demonstra-se assim, que as opções outorgadas eram destinadas exclusivamente
aos colaboradores da OUTORGANTE, notadamente os seus executivos. Assim, não há como
negar o aspecto remuneratório e contra prestacional das stock options, o que é suficiente para
comprovar a sua especificidade como employer stock options. Neste ponto, faz-se necessária a
transcrição de trecho do voto da DRJ (fls. 740/741):
No Termo de Verificação Fiscal de fls. 10/38, a autoridade lançadora esclareceu que a
opção de compra de ações é um instrumento patrimonial que existe tanto no mercado de
capitais (stock options mercantil) como no âmbito interno das empresas (employee
stock options), sendo este último com características peculiares, tais como o fato de, em
regra, serem gratuitas, plano de opção com prazo bem superior para empregados e
administradores exercerem sua stock option, ordem crescente em relação ao nível
hierárquico do cargo ocupado pelo beneficiário e impedimento de exercer a stock option
por desligamento voluntário da empresa por parte do trabalhador.
As características específicas das employee stock options visam justamente a reforçar a
ligação do trabalhador com a fonte pagadora, intensificando o comprometimento deste
em valorizar economicamente a empresa no mercado, mantendo, assim, em seus
quadros, funcionários estratégicos.
Fl. 1000
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2101-003.369 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.748831/2020-11

Tanto é assim, que se o empregado se desligar voluntariamente da empresa perde o
direito ao exercício da opção de compra das ações.
Nesse sentido, o próprio impugnante afirmou que o Plano de Opção de Compra de
Ações tinha como escopo a integração de executivos e empregados com a Companhia,
facilitando a sua entrada no quadro societário como uma forma de estimular a
consecução dos objetivos sociais, bem como a permanência dos executivos e
empregados em seus cargos, na medida em que, como acionistas, passariam a participar
efetivamente de eventuais ganhos que o negócio viria a ter(...). Tal afirmação vai
exatamente ao encontro das conclusões da Fiscalização acerca do tema que originaram a
percepção da ocorrência do fato gerador do imposto de renda sobre a remuneração do
contribuinte, ao exercer a opção de compra das ações.
Um plano de opção de compra de ações permite que empregados e administradores
tenham participação na valorização futura da empresa. O intervalo de tempo entre a
atribuição da opção e a compra das ações transforma o plano em típico sistema de
remuneração diferida, na medida em que quem recebe as opções não pode dispor
imediatamente do valor potencial dessa remuneração.
Para a empresa, esse é um valor desembolsado em função do vínculo laboral, um gasto
que considera proporcional à relação custo/benefício de manter aqueles profissionais em
seus quadros de colaboradores, visando o sucesso dos objetivos empresariais.
A Companhia não ofertaria um plano de opção de compra de ações a seus funcionários
se não fosse para beneficiá-los e a si mesma de alguma forma. A empresa lhes oferece
um benefício financeiro em troca de melhor desempenho no trabalho, aumento de
produtividade, permanência no vínculo de emprego, fidelidade aos objetivos da
empresa.
Nos Programas de Opção de Compra de Ações elaborados pela Ambev S/A para os
anos de 2006 (fls. 461/464) e 2007 (fls. 471/475), constata-se que dentre os objetivos do
plano figura a eficiência que se reflete no condicionamento da aquisição das ações por
parte de “executivos e empregados de alto nível da companhia” ao atingimento de metas
de performance. O Anexo 2 dos referidos contratos à fls. 464 e 475, denominados
"Teste de Performance" demonstram de forma objetiva os cálculos para aferição do
atingimento de metas pelos funcionários da empresa como elemento condicionante ao
exercício de compra das ações. Resta nítido, portanto, que tal benefício encontra-se
relacionado à contraprestação de serviços por parte desses funcionários e
administradores.
Portanto, não fosse pelo vínculo de trabalho e pelo comprometimento de realizá-lo com
dedicação e competência por determinado período de tempo, as opções de compra de
ações não teriam se concretizado para o Interessado.
O valor suportado pela empresa para conceder opções de compra de ações a seus
empregados e administradores é parcela remuneratória decorrente dos serviços que lhe
foram prestados, visto que concedido em função do vínculo laboral, nas condições
estipuladas pela Companhia.
Portanto, com bem afirmou a autoridade lançadora no Termo de Verificação Fiscal, os
pagamentos feitos sob a forma de concessão de stock options a funcionários e
administradores da empresa representam uma forma de retribuição de caráter
remuneratório pelo atingimento de metas de performance, que objetivam o crescimento
econômico da Companhia. Esse caráter remuneratório nasce na medida em que se
observa que o benefício concedido surge como um meio indireto de satisfazer o
trabalhador, fidelizá-lo, ou simplesmente oferecer-lhe um atrativo, de forma que o
mesmo veja no trabalho prestado na empresa uma possibilidade de remuneração
indireta.
Fl. 1001
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2101-003.369 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.748831/2020-11

Ressalte-se que as hipóteses de caducidade enumeradas pelo contribuinte na
impugnação não tem o condão de conceder natureza mercantil à operação de stock
options, como já decidiu o próprio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais em
julgamento proferido em relação ao mesmo plano de opção de compra de ações da
Ambev, mediante Acórdão no 2201-005.151, proferido em 04 de Junho de 2019: “Não
alteram tal conclusão o fato de existirem cláusulas de caducidade ou vencimento
antecipado que poderiam "infirmar" o caráter remuneratório do ajuste, já que estes
representariam apenas um dos indícios avaliados pela fiscalização para concluir pelo
caráter remuneratório dos Planos e Programas”.
Dessa forma, uma vez identificado o caráter remuneratório em questão, resta
caracterizada a ocorrência do fato gerador do imposto de renda da pessoa física, nos
termos do art. 43 do Código Tributário Nacional (CTN), instituído pela Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966,(..)
Logo, tem-se perfeitamente e indubitavelmente demonstrado o aspecto
remuneratório da outorga exercida pelo RECORRENTE, não restando nenhum argumento apto a
afastar a ocorrência do fato gerador do IRPF e a sua respectiva incidência.
Finalmente, passa-se a analisar se a base de cálculo do lançamento foi aferida de
forma correta.
Sustenta o RECORRENTE que o valor da base de cálculo deveria ser aquele
apurado quando do término do vesting period de cada um dos Planos, sendo que a base de
cálculo utilizada não guarda qualquer relação com a realidade dos Planos, ou seja, dito de outra
forma, pede que que a base de cálculo deve ser o valor da ação vigente no momento em que os
pressupostos do período aquisitivo foram obtidos.
Não há muito o que se explanar a respeito, porque uma vez caracterizado o fato
gerador, hipótese de incidência, e a data da sua ocorrência, como já explanado, o critério
quantitativo, ou base de cálculo, é o observado neste momento, não há como retroagir a
momento anterior a ocorrência do fato gerador, nem tão pouco como posterga-lo. Logo, a base
de cálculo a ser aplicada é o valor da disponibilidade percebida no momento em que foi
adquirida, qual seja, o exercício da opção de compra.
Quanto a este ponto vale transcrever outro trecho do Acórdão recorrido que traz
maiores esclarecimentos (fl 749):
Quanto à base de cálculo apurada no lançamento, a Fiscalização expôs nos itens 121 a
127 que a remuneração recebida pelo contribuinte foi obtida pela diferença entre o
preço efetivamente pago pelo próprio no momento do exercício da opção de compra das
ações e valor de mercado naquela data.
Com relação ao montante de R$ 1.047.267,09 pago pelo contribuinte (fls. 459/460), este
decorreu da soma do valor de R$ 314.439,35, correspondente a 1.438.950 ações
relativas ao contrato de outorga de opção de compra de ações de 27/04/2006 (fls.
465/470), com o valor de R$ 732.827,74, relacionado a 1.143.150 ações relativas ao
contrato de 30/04/2007 (fls. 476/482). Observe-se que tais valores foram ratificados
pela Ambev S/A na tabela de fl. 367 e este foi o montante efetivamente pago pelo
contribuinte, conforme comprovantes de transferência bancária de fls. 459/460.
Assim, como o valor de mercado da ação na data do exercício da compra pelo
contribuinte era de R$ 18,57, valor este que teria sido pago pelo mesmo caso realmente
se tratasse de uma operação mercantil, conclui-se que a propriedade das 2.582.100
ações correspondeu, naquela data, ao montante de R$ 47.949.597,00. Assim, como
Fl. 1002
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2101-003.369 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.748831/2020-11

contribuinte despendeu a quantia de R$1.047.267,09 para a aquisição das ações, correto
o procedimento fiscal em tributar, como omissão de rendimentos, a diferença de R$
46.902.329,91.
Necessário destacar que, ao contrário do afirmado pelo impugnante, a Fiscalização
procedeu corretamente ao utilizar, na apuração da base de cálculo do tributo, o valor do
ativo na data do exercício da opção de compra de ações pelo contribuinte, que constituiu
a data do fato gerador do tributo, conforme já exposto.
Portanto, não há qualquer incongruência na apuração da base de cálculo, conforme
alegado na impugnação. O valor corresponde à remuneração do contribuinte no período
entre a outorga e o exercício da opção de compra das ações, sendo este último o
momento da ocorrência do fato gerador de imposto de renda, e se reflete na diferença
entre o preço de mercado das ações na data do exercício da opção e o valor efetivamente
pago pelo contribuinte naquela data. Equivocadas, portanto, as afirmações do
contribuinte de que a base de cálculo estaria dissociada do fato gerador e de que a
Fiscalização teria criado base de cálculo não prevista em Lei para lavrar o presente auto
de infração.
Diante de todo o exposto, conclui-se que, ao contrário do alegado, o crédito
tributário lançado está imbuído de certeza e liquidez, logo, tanto o auto de infração quanto o
Acórdão recorrido procederam corretamente, não havendo nenhum reparo a ser feito.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso interposto, rejeito as preliminares
suscitadas e a prejudicial de decadência e voto por NEGAR-LHE PROVIMENTO. É como voto
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes

Fl. 1003
DF CARF MF
Original